Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021253-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI - CPF: 061.662.391-73 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA; PREDICADOS PESSOAIS; PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROCESSO ACESSÍVEL NO SISTEMA PJE – PRELIMINAR REJEITADA – ATOS INFRACIONAIS – PRIMARIEDADE, IDADE DO PACIENTE, PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO –
JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado.”
(TJMT, HC nº 97950/2013)

Mostra-se pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade, quando ponderados o fundamento do ato constritivo, a primariedade, a idade do paciente e a pequena quantidade de drogas apreendidas (STJ, HC nº 531.425/DF;

AgRg no HC n. 623.618/SP;

HC nº 718.018/SP).

“Na hipótese, embora o paciente ostente registro de atos infracionais, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva, porquanto o paciente é tecnicamente primário, confessou ser o proprietário da droga apreendida [...], possui endereço fixo,

[...] e pequena a quantidade de droga apreendida.

Assim, [...]

as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.”
(TJMT, HC

1026585-94.2020.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021253-44.2023.8.11.0000

- COMARCA DE
CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE(S): DR. RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR

PACIENTE(S): CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos de incidente processual

(PJe 1002767-55.2023.811.0050), que ordenou a

prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 –.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente tem 18 (dezoito) anos, é primário e possui bons antecedentes; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 1/28-ID 181815666), com documentos (ID’s 1811815673/181815678).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 29/31-ID 182275654).

O Juízo singular prestou informações (fls. 35/36-ID 182619799).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “não conhecimento” da impetração, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 38/40)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

Os requisitos mencionados – prova da materialidade e indícios de autoria, como sabido, atendem ao fumus comissi delicti, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública.

O fato concreto descrito nos autos que são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública haja vista que foi encontrado com o acusado 21 unidades de substância análoga a Crack em trouxinhas, 22 unidades de substancia análoga a maconha em porções, 01 unidade de substancia análoga a maconha em porção com partes esfareladas de entorpecente que o flagrado mantinha em sua posse por ocasião da prisão em flagrante, bem como a quantia de R$ 300,00.

Ademais, é possível observar por meio da certidão de antecedentes criminais, que o flagranteado responde por atos infracionais. [...]

Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do flagranteado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, mormente porque a quantidade de droga revela, em tese, não ser o flagrado amador na prática da traficância, bem assim porque se deu em via pública, de acordo com os fundamentos alinhavados acima. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.

Ex positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.”
(Claudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito –

PJe 1002767-55.2023.8.11.0050)

A denúncia foi oferecida em 12.11.2023
(PJe 1002894-90.2023.8.11.0050).

Em 21.9.2023, o paciente foi notificado para apresentar defesa prévia
(PJe 1002894-90.2023.8.11.0050).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada diversidade de drogas apreendidas [21 porções de
crack
e 23 porções de maconha] e na “reiteração criminosa” do paciente [atos infracionais análogos aos crimes de dano/PJE nº 1001070-33.2020.8.11.0008, ameaça/PJe 1001278-17.2020.8.11.0008,

porte irregular de arma de fogo/PJe 1001490-38.2020.8.11.0008 e roubo majorado/PJe 1002642-24.2020.8.11.0008].

A variedade de drogas enseja garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 25), ao passo que os atos infracionais podem ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 56).

Todavia, o paciente é tecnicamente primário, tem 18 (dezoito) anos,

possui endereço certo no distrito da culpa [rua Pavão, 1406 - apto 07 - bairro Jardim das Palmeiras - Campo Novo do Parecis/MT - 78360000] e os atos infracionais valorados envolvem condutas praticadas no ano de 2020.

A
quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva [194,89g - cento, noventa e quatro gramas e oitenta e nove centigramas - de maconha; 9,85g - nove gramas e oitenta e cinco centigrama - de pasta-base da cocaína], consoante extrai-se da denúncia (PJe 1002894-90.2023.8.11.0050).

Não há referência, nas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Diego Soares da Silva e Rogério da Silva], de traficância habitual de drogas ou em local conhecido como “boca de fumo” [
“que caracterizam o comércio de entorpecentes

a

varejo”
[1]
].

Ponderados o fundamento do ato constritivo, a primariedade, a menoridade relativa, a pequena quantidade de droga e a conduta imputada ao paciente (CPP, art. 315), mostra-se pertinente a substituição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020;

AgRg no HC n. 623.618/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.11.2020;

HC nº 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022), notadamente na hipótese de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na hipótese, embora o paciente ostente registro de atos infracionais, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva, porquanto o paciente é tecnicamente primário, confessou ser o proprietário da droga apreendida [...], possui endereço fixo,

[...] e pequena a quantidade de droga apreendida.

Assim, [...] as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.”
(HC

1026585-94.2020.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha -– 10.2.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
CARLOS EMMANUEL DOS SANTOS BASSOLLI
pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III , IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

[1]

TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso. GUERRA ÀS DROGAS EM MATO GROSSO: um olhar sobre os processos de

tráfico

na

Comarca

de

Cuiabá

na

vigência

do

Plano

Estadual

de Enfrentamento às Drogas. RIBSP-Vol 3nº 6–Jan/Jun 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023